Tribunal: TJSP
Processo: 2131310-13.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Fase de execução - Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação da decisão em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905) – Desnecessidade – V.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Fase de execução - Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação da decisão em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905) – Desnecessidade – V. Acórdão proferido por esta 9a Câmara de Direito Público (fls. 106/111), que afastou a pretensão do agravante de aplicação da Lei no 11.960/09, não havendo, por conseguinte, antinomia com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – Manutenção do improvimento do agravo de instrumento – Ausência de retratação.

Manutenção do V. Acórdão de fls. 106/111.